Tribunal: TJMT
Processo: 1028859-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028859-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES - CPF: 013.902.421-29 (AGRAVADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA NÃO ADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que concedeu progressão ao regime aberto ao reeducando, mesmo diante do inadimplemento da pena de multa imposta na sentença condenatória e sem comprovação de absoluta incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada, sem a demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade de pagamento, obsta a concessão da progressão de regime prisional.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, salvo se demonstrada a absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, ainda que parcelado.

4.

A multa possui natureza penal, sendo espécie de sanção criminal, não podendo ser ignorada como requisito para progressão de regime sem que haja robusta prova da incapacidade financeira do reeducando.

5.

Ausente prova acerca da completa incapacidade financeira do agravado, sobretudo porque ele exerce labor lícito e aufere renda mensalmente. Além do mais, a hipossuficiência não se presume pelo simples fato de o apenado estar assistido pela Defensoria Pública, sendo necessária a comprovação efetiva da alegada incapacidade.

6.

A decisão agravada concedeu a progressão ao regime aberto sem condicionar o deferimento ao adimplemento da multa ou à comprovação de sua inexigibilidade, contrariando o entendimento dominante dos tribunais superiores e desta Corte Estadual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Teses de julgamento
:
“
1.
O inadimplemento da pena de multa cumulativamente imposta obsta a progressão de regime, salvo se demonstrada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado.
2.
A simples assistência da Defensoria Pública não presume a hipossuficiência econômica do reeducando.
3.
A concessão da progressão de regime deve ser condicionada ao pagamento da multa, ao início de seu parcelamento ou à demonstração documental da impossibilidade de quitação”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; CP, arts. 49, 50 e 51; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.07.2016, DJe 20.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25.10.2022, DJe 07.11.2022; TJMT, N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 18.04.2023; TJSP, AEP 0004210-06.2024.8.26.0309, Rel. Des. Hugo Maranzano, 3a Câmara Criminal, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 245176172 - Págs. 30 e ss., proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos do PEP n.o 2000006-87.2019.8.11.0013, na qual foi
concedida a progressão de regime

ao reeducando
João Cleiton Baratela Rodrigues
, inserindo-o no regime aberto,
nada obstante a ausência de pagamento da pena de multa
imposta na sentença condenatória.

Nas razões recursais vistas no ID 245176172 - Págs. 70 e ss., o
Parquet
pugna pela
revogação
da progressão de regime
, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, pois, conforme entendimento jurisprudencial, se faz
imprescindível o adimplemento da pena de multa
ou, ao menos, a demonstração inequívoca da impossibilidade de fazê-lo, o que não se deu na hipótese.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 267644788, o agravado requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 245176172.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 277057851, opina pelo
provimento
do agravo ministerial
, destacando que a progressão de regime está condicionada ao adimplemento da pena de multa ou à demonstração inequívoca de impossibilidade financeira, requisitos não preenchidos no presente caso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o ora agravado
JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES

cumpre a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, atualmente em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06, que foi apurado nos autos da ação penal n.o 0002628-11.2018.8.11.0046, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em 30/09/2019.

Ressai do caderno processual, outrossim, que, em atenção ao preenchimento do requisito objetivo (ID 245176172 - Pág. 10), o magistrado
a quo
concedeu ao agravado a
progressão ao regime aberto
, ocasião na qual também determinou o envio dos autos à contadoria judicial para atualização do valor atribuído a título de pena de multa, deixando preestabelecido o prazo de 10 (dez) dias para devida quitação, nos termos do art. 50 do Código Penal.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

“(...) DISPOSITIVO

Posto isso, observando o disposto no artigo 115 da LEP,
CONCEDO a progressão de regime, inserindo o recuperando no regime ABERTO,
estabelecendo as seguintes condições:

1.

Comparecer mensalmente em Juízo para informar e justificar suas atividades, até o quinto dia útil do mês;

2. Comprovar ocupação, trabalho, estudo ou atividade lícita, no prazo de 10 (dez) dias;

3. Comprovar endereço por meio de documento hábil (conta de água, energia, etc.), no prazo de 10 (dez) dias;

4. Não se ausentar desta Comarca por mais de 05 (cinco) dias ou alterar seu endereço sem prévia autorização judicial;

5. Recolhimento à sua residência das 21h00min até às 5h00min, bem como nos finais de semana e feriados;

6. Não ingerir bebidas alcóolicas em locais públicos;

7. Não frequentar bares ou congêneres;

8. Não praticar qualquer infração penal;

(....)

DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Em relação ao pedido de suspensão do pagamento da pena de multa pela hipossuficiência financeira do recuperando, tem-se que a multa é uma sanção de caráter penal,
não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão pela hipossuficiência de recursos do apenado
. (...)

Por isso,
Indefiro o pedido de sobrestamento da pena de multa
. Por conseguinte,
ENCAMINHEM-SE os autos à contadoria Judicial para atualização da pena de multa e, a seguir, intime-se o recuperando para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias,
nos termos do art. 50 do CP”.
(
sic
– ID 245176172 - Pág. 15) – destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Públicos requer a reforma da decisão, sob o viés de que o
inadimplemento da pena de multa
constitui óbice à concessão da progressão de regime, notadamente porque o apenado não comprovou ser completamente insolvente.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n.o 16/DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão regimental
, salvo quando comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar tal pagamento, ainda que mediante parcelamento;
sendo vedada ao magistrado a presunção de hipossuficiência do reeducando
.

Tal posicionamento foi igualmente adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DA BENESSE DO ART. 112 DA LEP. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO COMPROVADA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A pena de multa está prevista no art. 5o, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro.

2. Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da multa em parcelas mensais.

3. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão dessa em privativa de liberdade, no caso de inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).

4.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste" (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulg. 19/9/2017 public. 20/9/2017)
.

5.
Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. Precedentes.

6.
Nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa. Precedentes.

7.
Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.

[...] .”
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). Grifei.

É essa a linha intelectiva adotada neste eg. Sodalício Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando.
”
(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). Destaquei.

No caso em exame, embora o magistrado
a quo
tenha determinado a atualização do cálculo atinente à pena de multa imposta na sentença, não condicionou a progressão de regime ao pagamento do referido débito, em total desacordo com o entendimento jurisprudencial predominante.

Ademais, os elementos probatórios não demonstram a absoluta impossibilidade de o recorrido arcar com a multa fixada na sentença condenatória. Tal circunstância se evidencia, sobretudo, diante do conteúdo do petitório de ID 245176170 – Pág. 203, do qual se extrai que o agravado exerce atividade laborativa lícita, atuando como vendedor de café, o que lhe assegura renda mensal regular.

Nesse contexto, cumpre destacar que, conquanto o agravado

tenha declarado percepção de renda mensal no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), por ocasião do preenchimento da Declaração de Hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública, é consabido que o ofício por ele exercido, por sua natureza, permite, não raras vezes, a obtenção de valores superiores à remuneração formal estipulada e, nesse viés, não consta nos autos qualquer documento ou contracheque emitido pela empresa A.M. BONFÁ – ME que comprove, de forma efetiva, os valores por ele percebidos mensalmente.

Acrescente-se, ainda, conforme entendimento jurisprudencial, que
“
a incapacidade econômica não pode ser presumida pelo simples fato de estar assistido pela Defensoria Pública
”
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00042100620248260309 Jundiaí, Relator: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024) – Grifei.

Em sendo assim, considerando a falta de comprovação do pagamento da pena de multa ou a demonstração inequívoca de incapacidade financeira do apenado, de rigor dar provimento à irresignação ministerial, a fim de revogar o benefício executório outrora concedido ao reeducando no bojo do Processo Executivo de Pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
revogar a decisão
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos do PEP n.o 2000006-87.2019.8.11.0013
, que
concedeu ao reeducando
João Cleiton Baratela Rodrigues
a progressão ao regime aberto
, condicionando eventual
novo deferimento
da benesse ao pagamento da pena de multa, ao início da quitação (em caso de parcelamento) ou à demonstração de absoluta impossibilidade financeira de fazê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025